Tribunal: STF
Processo: ARE 1466466
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Medicamento para tratamento domiciliar. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento ao recurso.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), o que é vedado neste momento processual. Precedentes.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.